Tribunal: TJSP
Processo: 1502097-64.2018.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Nega-se provimento ao recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, ao recorrente.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, embora primário e de bons antecedentes, o

Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Nega-se provimento ao recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, ao recorrente.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional, razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, embora primário e de bons antecedentes, o apelante agiu com culpa intensa, pois estava em uma motocicleta, com terceiro, além de uma arma de fogo, que, mesmo ineficaz (131/134), incutiu no ofendido muito temor, quando estava, tarde da noite, com suas sobrinhas no banco de trás, tanto que sequer prestou atenção nos infratores, logo, denota agressividade e tendência delitiva, podendo-se elevar a pena de 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito (8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de agentes, eleva-se a pena 1/3, tendo-se seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias (aqui há apenas erro material, porquanto indicado passo a passo a fração escolhida) de reclusão e quatorze (14) dias-multa, cada dia-multa com valor mínimo, devido às condições insatisfatórias econômicas do apelante. Pena definitiva, pois mais nada a modifica.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime foi cometido durante a noite, momento em que há vigília menor das vias públicas, com certo planejamento, uso de motocicleta, arma de fogo e em duas pessoas, contra vítima que parou no semáforo, com as sobrinhas e teve de entregar o veículo de locomoção. Isso mostra periculosidade e perversidade de quem comete a infração penal. Esse delito assola a Capital paulista e intranquiliza a todos, em casa ou em via pública, a pé ou de carro, em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou acompanhados, munidos de arma de fogo ou não. Assim, retribui-se de maneira adequada a ação criminosa; previne-se que não ocorra, tampouco outras infrações penais, e reintegra-se o recorrente em sociedade, com vistas a convivência harmônica, com concretude de princípios-éticos jurídicos relevantes, "viver honestamente" e "não lesar outrem", sem busca do lucro fácil e com lesão a terceiros.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém.
6-) Não há receptação. Não se provou a contratação para busca do bem. Se esse era o objetivo, sem conhecimento da origem espúria do carro, o apelante não se evadiria e colidiria o automóvel. Álibi não comprovado.
7-) Recurso preso (fls. 140).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502097-64.2018.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RAILSON JOSE OLIVEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e PAIVA COUTINHO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
2
VOTO No 1537
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228
Comarca: 1a Vara Criminal de São Paulo
Juíza de Direito: doutora Maria Fernanda Belli
Apelante: Railson Jose Oliveira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal defensiva. Nega-se provimento ao recurso.
2-) Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas prova oral e
documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o roubo, em concurso de agentes, ao
recorrente.
3-) As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional,
razoável, com vistas à individualização. Na primeira fase, embora primário e de bons
antecedentes, o apelante agiu com culpa intensa, pois estava em uma motocicleta, com
terceiro, além de uma arma de fogo, que, mesmo ineficaz (131/134), incutiu no
ofendido muito temor, quando estava, tarde da noite, com suas sobrinhas no banco de
trás, tanto que sequer prestou atenção nos infratores, logo, denota agressividade e
tendência delitiva, podendo-se elevar a pena de 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito (8)
meses de reclusão e onze (11) dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes ou
agravantes. Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso de
agentes, eleva-se a pena 1/3, tendo-se seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20) dias (aqui
há apenas erro material, porquanto indicado passo a passo a fração escolhida) de
reclusão e quatorze (14) dias-multa, cada dia-multa com valor mínimo, devido às
condições insatisfatórias econômicas do apelante. Pena definitiva, pois mais nada a
modifica.
4-) O regime inicial é o fechado. O crime foi cometido durante a noite,
momento em que há vigília menor das vias públicas, com certo planejamento, uso de
motocicleta, arma de fogo e em duas pessoas, contra vítima que parou no semáforo,
com as sobrinhas e teve de entregar o veículo de locomoção. Isso mostra
periculosidade e perversidade de quem comete a infração penal. Esse delito assola a
Capital paulista e intranquiliza a todos, em casa ou em via pública, a pé ou de carro,
em residência ou em apartamento, acaso sozinhos ou acompanhados, munidos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
3
arma de fogo ou não. Assim, retribui-se de maneira adequada a ação criminosa;
previne-se que não ocorra, tampouco outras infrações penais, e reintegra-se o
recorrente em sociedade, com vistas a convivência harmônica, com concretude de
princípios-éticos jurídicos relevantes, "viver honestamente" e "não lesar outrem",
sem busca do lucro fácil e com lesão a terceiros.
5-) Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de Processo
Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o tempo de prisão, suas
condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são sopesadas, deixando-se no regime
eleito; acrescente-se que se houvesse execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria
feito, necessariamente, sob pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não
convém.
6-) Não há receptação. Não se provou a contratação para busca do bem.
Se esse era o objetivo, sem conhecimento da origem espúria do carro, o apelante não
se evadiria e colidiria o automóvel. Álibi não comprovado.
7-) Recurso preso (fls. 140).
I Relatório em acréscimo ao de fls. 135/136
O apelante, Railson, foi condenado à penas de seis (6) anos e dois (2)
meses de reclusão, regime inicial fechado, além do pagamento de quatorze (14)
dias-multa, como incurso no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal,
porque em 16.9.2018, por volta das 23:30 horas, na Estrada do Iguatemi, 1000,
Guaianazes, São Paulo, subtraiu, para si, mediante grave arma de fogo inoperante,
em concurso de agentes, o veículo For/Ecoesport FSL 1.6, vermelho, ano 2014,
placas FXB – 0720 (São Paulo -SP, avaliado em R$ 46.878,00, de F. A. B., sendo
abordado pelos dois infratores que faziam uso de uma motocicleta, contudo, o
ofendido acionou a polícia militar, que, em diligência, encontraram o apelante na
condução do veículo subtraído, detendo-o.
Nas razões de apelação foi sustentado que a) a absolvição é de rigor,
pela fragilidade probatória; b) apenou-se de maneira indevida, pois incidiu duas
causas de aumento e, na verdade, há apenas uma, concurso de agentes e c)
desclassificação para receptação (fls. 153/160).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
4
Contrarrazões a fls. 164/166, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não há notícia de interposição de recurso pela Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
acolhimento do apelo (fls. 171/175).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento, pode ser a r. sentença mantida
por seu próprios e jurídicos fundamentos.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em
flagrante delito de fls. 1/5, boletim de ocorrência de fls. 6/8, auto de exibição e
apreensão de fls. 10/11, auto de entrega de fls. 12/13, subtraiu-se bens com valores
econômicos.
A autoria é atribuível aos que se inconforma.
No distrito, ficou em silêncio, fls. 5, respaldado em norma de ordem
constitucional, fato, posto que seja um direito inviolável, não condiz com a atitude
de quem é inocente. Se essa fosse a situação do acusado, aproveitaria a primeira
oportunidade, no “calor dos acontecimentos”, para, pelo menos, dizer que nenhum
envolvimento tinha com o crime (cf. Apel. no 1.245.929/0, julgado em 19.3.2001,
11a Câmara, Relator: Fernandes de Oliveira, RJTACRIM 53/204). Não é crível
que documento elaborado por Autoridade Policial, responsável pela segurança
pública, contenha omissões, incompatível com a moralidade administrativa
premente ao caso.
Em Juízo, negou a prática do delito. Estava na rua de sua casa,
quando um conhecido perguntou se queria um dinheiro para buscar um carro para
ele. Foi buscar e, após dois minutos, foi abordado pela viatura. Bateu no portão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
5
uma residência. Não se informou ser o bem roubado. Não estava com arma. Soube
que havia uma arma dentro do carro na delegacia.
A negativa não convence.
A vítima não pôde reconhecer o apelante na polícia ou em
contraditório. Estava com seu veículo parado no semáforo, quando foi abordado
por dois rapazes, que estavam de capacete, numa moto. O garupa estava com
arma de fogo e exigiu que saísse do auto. Ele fugiu com o veículo, porém, o
automotor foi localizado depois de 30 minutos, pois o roubador colidiu. Viu-o na
delegacia. Estava com crianças no veículo e elas ficaram assustadas. Seu celular e
as bolsas de suas sobrinhas também foram levados, recuperados.
A vítima não pôde reconhecer o recorrente, todavia, forneceu dados
importantes: eram duas pessoas, de moto; arma de fogo foi usada; sendo o bem
recuperado após 30 minutos e objetos pessoais, por fim, estava com suas
sobrinhas, que se amedrontaram.
Murilo Mendes, policial militar, reconheceu o apelante. Estava em
patrulhamento quando viu o Ecoesport. Ao perceber a viatura, o recorrente
assustou-se e tentou dar marcha ré, bateu num portão. Ele desceu com a arma
e colocou encima do carro. Não lembra o calibre da arma ou e ela estava
municiada. Ele admitiu o roubo do carro, não dando tempo do crime chegar no
COPOM. Teve contato com a vítima, nada obstante, ela disse não ter visto o rosto
dos infratores. O apelante estava na garupa de uma moto, com um comparsa.
Caio de Oliveira, miliciano, reconheceu o apelante e ratificou o dito
por seu parceiro.
Os policiais, em depoimentos coesos e uníssonos, incriminam o
apelante, inexistindo razão para rechaçar suas narrativas, prevalecendo a
presunção de legitimidade dos atos em favor da segurança pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
6
O policial não deixa de realizar um ato administrativo. Ele é
favorecido pelo princípio acima referido, da "legitimidade". Em razão do princípio
da legalidade, presumem-se praticados de acordo com a lei. Essa presunção é
relativa ou de fato, ou, como diziam os romanos, "juris tantum". Admite, prova em
contrário (GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 14 ed. rev. São Paulo:
Saraiva: 2009, p. 26).
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial
a testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua
palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho
maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-
lhe o grau de confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo
Tribunal Federal (STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma,
Rel. Min. Sydney Sanches, Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São
Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal
de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes
(1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas
Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e
Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112),
Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Sérgio
Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles,
Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1,
14a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg.
03.12.2009; Apelação no 990.09.006709-8, 3a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Julg. 24.11.2009; Apelação Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
7
0001590-34.2015.8.26.0536 – 11a Câmara de Direito Criminal – Relatora
Desembargadora Maria Tereza do Amaral – J. 9.10.2019; Apelação Criminal no
0033383-30.2014.8.26.0405 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Salles
Abreu – J. 13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 – 11a
Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Paiva Coutinho – J. 30.10.2019; Apelação
Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel.
Des. Guilherme G. Strenger – J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no
0000050-21.2018.8.26.0608 – 11a Câmara de Direito Criminal – Rel. Des. Xavier
de Souza – J. 11.9.2019, a fim de ilustrar a remansosa jurisprudência do Egrégio
Tribunal de Justiça Bandeirante.
Os bens estavam com o apelante, logo, reforça-se ser o roubador.
Cafferata Nores salienta que a posse da res furtiva é indício tanto
mais unívoco e relevante para a inferência da autoria dos crimes subtrativos
quanto mais próximos, no tempo e no espaço, o fato indiciário e o fato indicado
(La prueba en el proceso penal, ed. Depalma, Buenos Aires, 1994, p. 184).
“Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em
poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da
prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção em certeza e autoriza o desate condenatório” (BMJ 91/6
e RJD 18/66).
A esse respeito, confira-se ainda o seguinte julgado: “A apreensão,
ainda que de parte das coisas surrupiadas em poder do acusado, gera contra ele
presunção de certeza em relação a autoria.” (RJDTACrimSP 27:180). No mesmo
sentido, JUTACRIM: 66/410, 98/260; RJDTACRIM 1/103, 6/132, 6/133, 6/134,
6/140, 8/96.
De outro lado, o concurso de agentes é provado pelo dito pela vítima
e policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
8
As provas são suficientes para condenação.
As penas foram dosadas de maneira adequada, proporcional,
razoável, com vistas à individualização.
Na primeira fase, embora primário e de bons antecedentes, o
apelante agiu com culpa intensa, pois estava em uma motocicleta, com terceiro,
além de uma arma de fogo, que, mesmo ineficaz (131/134), incutiu no ofendido
muito temor, quando estava, tarde da noite, com suas sobrinhas no banco de trás,
tanto que sequer prestou atenção nos infratores, logo, denota agressividade e
tendência delitiva, podendo-se elevar a pena de 1/6, tendo-se quatro (4) anos e oito
(8) meses de reclusão e onze (11) dias-multa.
Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.
Na terceira fase, pela existência de uma causa de aumento, concurso
de agentes, eleva-se a pena 1/3, tendo-se seis (6) anos, dois (2) meses e vinte (20)
dias (aqui há apenas erro material, porquanto indicado passo a passo a fração
escolhida) de reclusão e quatorze (14) dias-multa, cada dia-multa com valor
mínimo, devido às condições insatisfatórias econômicas do apelante.
Pena definitiva, pois mais nada a modifica.
O regime inicial é o fechado.
O crime foi cometido durante a noite, momento em que há vigília
menor das vias públicas, com certo planejamento, uso de motocicleta, arma de
fogo e em duas pessoas, contra vítima que parou no semáforo, com as sobrinhas e
teve de entregar o veículo de locomoção. Isso mostra periculosidade e
perversidade de quem comete a infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
9
A percepção da maior gravidade do delito de roubo já se iniciou em
Roma (vide D. 47,8), em certas modalidades de execução (com armas, incêndio ou
naufrágio), aplicavam-se as penas dos crimen vis (D. 48, 6, 3, § 3°), ou era o ato
considerado extraordinário (grassatores). A distinção entre furto e roubo vem do
direito alemão, a palavra, “roubo”, nos vem do alemão “Raub”. No Brasil, no
código imperial de 1.830 havia penas de galés e morte, dependendo das
circunstâncias e, no código de 1.890, a mesma classificação e sistema prevaleceu
(passim Heleno Cláudio Fragoso. Lições de direito penal, parte especial: volume I,
9a ed., revisada e atualizada por Fernando Fragoso, Rio de Janeiro, Forense, 1987,
p. 288-289).
Esse delito assola a Capital paulista e intranquiliza a todos, em casa
ou em via pública, a pé ou de carro, em residência ou em apartamento, acaso
sozinhos ou acompanhados, munidos de arma de fogo ou não.
Cabe invocar ensinamento do STF: “A determinação do regime
inicial de cumprimento da pena não depende apenas das regras do caput do art.
33 e seu parágrafo 2o do Cód. penal, mas, também, de suas próprias ressalvas,
conjugadas com o caput do art. 59 e inciso III (RHC 64.970). E deve ser feita, nos
termos do parágrafo 3o do art. 33, com observância dos critérios previstos no art.
59.” (HC no 70.289-SP, 1a Turma, Rel. Min. Sidney Sanches, in RTJ, 148:490).
Pode o juiz determinar o cumprimento inicial da pena em regime
fechado, tendo em vista a periculosidade do agente na prática do crime, uma vez
que a concessão de regime mais brando é mera faculdade conferida ao julgador,
conforme interpretação do art. 33, § 2o, b, do CP (STJ, Resp 164.852-SP, 6a T, j.
9.6.98, Rel. Min. Anselmo Santiago, in Revista dos Tribunais 759:584).
Recentemente, interpretando-se as Súmulas 718 e 719 do Egrégio
Supremo Tribunal Federal, foi elaborada ementa, com base em V. Acórdão cujo
relator foi o Eminente Ministro Gilmar Mendes, com a seguinte redação: “1.
Habeas Corpus. 2. Condenação pela prática de crime de roubo tipificado no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
10
157, parágrafo 2o, do Código Penal. 3. Regime inicial fechado. 4. Alegação de
incompatibilidade entre o regime fixado e a pena imposta. 5. A periculosidade do
agente, a gravidade do delito e as circunstâncias de sua prática justificam a
reprimenda mais severa. 6. Inaplicabilidade das Súmulas ns. 718 e 719 do STF. 7.
Ordem denegada” (HC 84.497/SP, julgamento em 05.04.2005, Segunda Turma,
publicado no DJ de 29.4.2005, p. 45).
Assim, retribui-se de maneira adequada a ação criminosa; previne-se
que não ocorra, tampouco outras infrações penais, e reintegra-se o recorrente em
sociedade, com vistas a convivência harmônica, com concretude de princípios-
éticos jurídicos relevantes, "viver honestamente" e "não lesar outrem", sem busca
do lucro fácil e com lesão a terceiros.
Com a nova redação do art. 387, parágrafo 2o, do Código de
Processo Penal, na detração, pode ser feita escolha do regime. No caso, o
tempo de prisão, suas condições objetivas e subjetivas, já comentadas, são
sopesadas, deixando-se no regime eleito; acrescente-se que se houvesse
execução, provisória ou definitiva, esse juízo seria feito, necessariamente, sob
pena de ter-se apenas uma operação aritmética, que não convém. Exige-se
uma resposta pouco mais rigorosa, para não se desdenhar a extrema repulsa desse
tipo de infração penal, que tem seu índice aumentado na cidade de São Paulo, tão à
mercê da insegurança, conforme noticiado pela mídia. Não há crítica nesta
assertiva, apenas a retratação do que vem ocorrendo. Não se quer, com o regime
mais severo, consertar o "status quo" ou o porvir, apenas contribuir para a
individualização real da sanção penal, com vista a uma prognose mais eficaz.
Não há mera receptação, tal como quer fazer crer o apelante,
pois, de início, não se provou que ele tenha tido contato com alguém para buscar o
veículo.
Ademais, se não tivesse certeza da origem espúria do veículo,
roubado, e, portanto, ter participado do crime, não fugiria quando viu a viatura e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1502097-64.2018.8.26.0228 - 1a Vara Criminal de São Paulo- Voto no 1537
11
atingido o portão.
Não se esqueça, ainda, que a arma de fogo estava no automotor e foi
colocada no carro por ele próprio.
Quem alega álibi deve prová-lo, não comprometendo, em hipótese
alguma, o ônus da prova (AgRg no AREsp 1067238/BA T5 Quinta Turma do
Superior Tribunal de Justiça Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca J.
25.4.2017 Dje 3.5.2017). Não desrespeita a regra da distribuição do ônus da
prova a sentença que afasta tese defensiva de negativa de autoria por não ter a
defesa comprovado álibi levantado (AgRg no Resp 1367491/PR T5 Turma Rel.
Min. Jorge Mussi j. 23.4.2013 Dje 2.5.2013). Em sentido análogo HC
37522/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Og Fernandes J. 3.3.2009 Dje
23.3.2009. O álibi apresentado e não provado não pode ser acolhido para
absolvição (HC 133464/SP T6 Sexta Turma Rel. Min. Celso Limongi
(Desembargador convocado do TJ/SP) - J. 17.11.2009 Dje 7.12.2009). De acordo
com a jurisprudência do STJ a defesa deve comprovar o álibi apresentado (HC
44376/SP T5 Quinta Turma Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca J.
17.11.2005 DJ 5.12.2005). Não se afigura como ilegal sentença condenatória que
desconsidera álibi apresentado pela defesa e não comprovado (HC 20620/SP T5
Quinta Turma Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca J. 4.6.2002 DJ 1.7.2002,
p. 365).
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
Recurso preso (fls. 140).
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.